Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713989-68.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIAS MARONEZE DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado na petição ID 41150615. Mantenho os termos da decisão ID 40260461, por seus próprios fundamentos. Ressalto que a referida decisão já transitou em julgado, ID 40832444. Preclusa a decisão, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito